Tribunal: TJMT
Processo: 1028817-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028817-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADILVAN PASCOAL ROSA - CPF: 991.650.741-49 (AGRAVADO), ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82 (AGRAVADO), ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA - CPF: 079.470.031-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS CONVENIADOS– POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas conveniados e disponíveis ao Judiciário, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028817-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, lançada nos autos da ação de execução nº 1000319.59.2020.8.11.0036, ajuizada em desfavor de
ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA e OUTROS
, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereços nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento dos meios extrajudiciais de localização dos executados.

O agravante sustenta que, não obstante as diligências realizadas nos diversos endereços informados e obtidos por pesquisas internas, todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, não dispondo de novos dados para localizar o executado.

Argumenta que a negativa do juízo de origem inviabiliza a formação da relação processual e o prosseguimento da execução.

Aduz que os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que não há necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para utilização dos sistemas eletrônicos, cuja finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da razoável duração do processo.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da do efeito suspensivo-ativo, para que seja determinada, desde logo, a pesquisa de endereços, sob pena de paralisação indevida do feito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o juízo de origem proceda às pesquisas requeridas nos sistemas conveniados (Id. 309488883).

A liminar foi deferida, na data de 29 de agosto de 2025, determinando a imediata realização das diligências junto aos sistemas (INFOJUD, SISBAJUD, SIEL e RENAJUD), na forma requerida, conforme Id. 310908878.

A parte agravada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 319654381.

Preparo devidamente recolhido no Id. 310148854.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL.

Pois bem. Infere-se dos autos que o banco agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos executados/agravados, pleiteando o recebimento de seu crédito, e, após tentativa de citação dos mesmos, esta restou inexitosa, ocasião em que a parte exequente pleiteou a realização de consulta via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL.

No entanto, o Juízo singular indeferiu o pedido do exequente para realizar consulta junto aos referidos órgãos (INFOJUD, SIEL, BACENJUD e RENAJUD), visto que a parte exequente tem a obrigação de apresentar o endereço dos requeridos, o que levou a interposição do presente recurso, sendo este o objeto da irresignação recursal.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações do exequente, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.

Na decisão recorrida, o Juiz a quo entendeu o seguinte:

“A utilização dos sistemas informatizados de apoio ao Judiciário, como o “SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL”, deve observar o princípio da cooperação processual, mas também está condicionada à excepcionalidade, especialmente quando se trata de diligência típica da parte autora, que possui plenas condições de promover por meios próprios a localização dos requeridos.

No caso em tela, trata-se de instituição financeira de grande porte, com recursos tecnológicos e operacionais suficientes para a obtenção de dados atualizados de seus clientes ou devedores. Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de que a parte autora tenha esgotado as possibilidades extrajudiciais de localização, tampouco se evidencia justificativa plausível para a utilização do sistema judicial de forma subsidiária” (id.
204745115 – autos de origem).

Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo nº. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, mesmo que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.

Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas na busca de endereços, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o assunto, a recente jurisprudência tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional, como cito,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SIEL PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS
– INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS – FORMALISMO EXCESSIVO – TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS –
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se mostra razoável exigir o completo esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis antes de autorizar o uso dos sistemas conveniados ao Judiciário, como o SIEL, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso”.
(N.U 1023271-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO ESPÓLIO DE UM DOS CONFINANTES -
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL)
-
POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo requerente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de realização de diligência com o escopo de localizar a parte requerida e, na hipótese, seu espólio.
2. Recurso provido”.-
(N.U 0006608-91.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”
(N.U 1010097-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DEMANDADOS NÃO LOCALIZADOS – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor
”.
(N.U 1019154-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
para autorizar a consulta aos sistemas conveniados (SISBAJUD, SIEL, RENAJUD e INFOJUD) em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025